Tribunal: TJPA
Processo: 0805643-78.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805643-78.2024.8.14.0201

APELANTE: LUIS CARLOS CORREA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos e 29 dias de reclusão, após a realização da detração penal, em regime inicial aberto, além de dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

2.

A defesa suscitou nulidade das provas por ausência de fundada suspeita na busca pessoal, pleiteou absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas e, subsidiariamente, redimensionamento da pena com aplicação do tráfico privilegiado em fração mais benéfica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:

(I) saber se a busca pessoal foi realizada com observância do art. 244, do CPP;

(II) saber se há provas suficientes para manutenção da condenação por tráfico de drogas;

(III) saber se é cabível a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006;

(IV) saber se a dosimetria comporta redimensionamento, especialmente quanto à pena-base e à fração do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fuga do réu ao avistar a guarnição policial, acompanhada do descarte de sacola contendo entorpecente, configura elemento concreto apto a caracterizar fundada suspeita, legitimando a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STJ.

5. A materialidade restou comprovada por laudos toxicológicos e auto de apreensão, e a autoria evidenciada pelos depoimentos coerentes dos policiais, aliados à apreensão de 97,70g de cocaína fracionados em 60 porções, circunstâncias que indicam destinação mercantil.

6. A quantidade, a natureza da droga e o modo de acondicionamento afastam a hipótese de porte para consumo pessoal, inviabilizando a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

7. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal, diante da ausência de fundamentação concreta idônea para exasperação, vedada a utilização de argumentos genéricos inerentes ao tipo penal.

8. Mantida a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6, considerada a quantidade e natureza da droga para modulação do redutor, sem
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A fuga do agente aliada ao descarte de objeto suspeito configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 244, do CPP.

2. É inviável a exasperação da pena-base com fundamento em elementos genéricos inerentes ao tipo penal, exigindo-se motivação concreta e individualizada.

3. A quantidade e a natureza da droga podem ser utilizadas para modular a fração de redução do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, desde que não tenham fundamentado a pena-base.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, 59 e 68; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.4.2024; STJ, AREsp 2459539/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 6.8.2024; STJ, AgRg no REsp 2138929/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.8.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0805643-78.2024.8.14.0201

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

APELANTE: LUIS CARLOS CORREA DA SILVA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por LUIS CARLOS CORREA DA SILVA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006 (tráfico de drogas).

Segundo a denúncia, no dia 24.09.2024, por volta das 02:00h, na Passagem São Paulo, bairro Paracuri, Distrito de Icoaraci, Belém/PA, o Recorrente foi preso em flagrante por policiais militares por estar na posse de 60 (sessenta) trouxinhas de substância entorpecente, posteriormente identificada por laudo pericial como cocaína, totalizando 97,70 g, constando ainda a apreensão de R$ 18,00 (dezoito reais), além de narrativa de que teria se desfeito de uma sacola e empreendido fuga ao avistar a guarnição.

A denúncia foi recebida por decisão de 25.10.2024 (ID 34857326).

A sentença foi proferida em 22.01.2026 (ID 34857376), condenando o Recorrente como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006, após realizada a detração, restou a pena de 04 (quatro) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, conforme registrado nos autos recursais.

Em suas razões recursais (ID 34857378), a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ suscita, em preliminar, nulidade das provas por ilegalidade da busca pessoal, ao argumento de ausência de fundada suspeita (art. 244, do CPP), sustentando tratar-se de abordagem baseada em critérios subjetivos e em fuga, com contaminação probatória pela teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruits of the poisonous tree
) e caracterização de “pesca probatória” (
fishing expedition
). No mérito, invoca insuficiência probatória e pleiteia absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
; subsidiariamente, requer desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343.2006; e, mantida a condenação, pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem como pela redução da pena-base ao mínimo legal, com adequação do regime e preservação de resposta penal menos gravosa.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (ID 34857390), refutando os argumentos defensivos e sustentando a higidez da abordagem e da busca pessoal, porquanto amparadas em circunstâncias objetivas do caso (descarte de sacola e fuga em local conhecido pela prática do tráfico), defendendo que a materialidade e a autoria restaram demonstradas pelo conjunto probatório e que não há espaço para absolvição nem para desclassificação, pugnando, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença.

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL manifestou-se (ID 35287237) pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, alinhando-se à tese ministerial quanto à existência de elementos concretos que autorizariam a atuação policial, bem como quanto à suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação e afastar as pretensões absolutória e desclassificatória, sem acolhimento das teses de redimensionamento em favor do Recorrente.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por LUIS CARLOS CORREA DA SILVA.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

DA NULIDADE DAS PROVAS POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA.

Sustenta o Recorrente a nulidade das provas obtidas, ao argumento de que a abordagem policial teria ocorrido sem fundada suspeita, fundada apenas em “atitude suspeita” e fuga ao avistar a viatura, o que violaria o art. 244, do CPP e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Não lhe assiste razão
.

Conforme se extrai da denúncia, o Recorrente foi preso em flagrante no dia 24/09/2024, por volta das 02h, na Passagem São Paulo, bairro Paracuri, em Icoaraci/Belém-PA, na posse de 60 (sessenta) trouxinhas de substância entorpecente, posteriormente identificada como cocaína, totalizando 97,70g.

A sentença, ao enfrentar a preliminar, consignou que os policiais militares, em patrulhamento ostensivo, visualizaram o Recorrente que, ao notar a aproximação da guarnição, evadiu-se correndo e dispensou uma sacola plástica contendo parte da droga, circunstância que motivou a imediata abordagem.

Em juízo, os policiais JEAN LUCAS LEMOS DA COSTA e SIDNEY ROBERTO SILVA SOUSA confirmaram que o Recorrente arremessou a sacola ao solo e empreendeu fuga, sendo alcançado logo em seguida, quando então foram localizadas as demais porções de entorpecente em seu poder.

Não se trata, portanto, de mera impressão subjetiva ou de abordagem aleatória. A atuação policial foi precedida de elementos concretos e objetivos: o descarte de objeto suspeito e a fuga repentina em local conhecido pelo comércio ilícito de drogas.

A fundada suspeita, exigida pelo art. 244, do CPP, deve ser aferida à luz das circunstâncias anteriores à busca, e, no caso, estavam presentes indícios suficientes de que o Recorrente portava objeto relacionado a ilícito penal.

Ressalte-se que, a fuga acompanhada do abandono de sacola constitui dado empírico objetivo, apto a justificar a diligência.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou recentemente sobre o assunto,
verbis:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, o art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 2. No caso, o Tribunal de origem consignou que, "Segundo os policiais, ao ser abordado, o réu teria empreendido fuga e ingressado em uma casa, não sem antes dispensar um invólucro contendo um tijolo de maconha, pesando 809g". 3.
Na linha dos precedentes desta Corte, o fato de estar o indivíduo em local conhecido como ponto de tráfico, dispensar objetos e empreender fuga ao avistar guarnição policial, constitui fundada suspeita da posse de corpo de delito, apta a autorizar a busca pessoal.
4. Agravo conhecido e recurso especial provido para afastar a absolvição do agravado e restabelecer a sentença condenatória.

(STJ - AREsp: 2459539 RS 2023/0317104-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 06/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2024).

“(...)
Fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública, desde que a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, seja submetida a especial escrutínio
(...)”.

(STJ, HC n. 877.943/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.4.2024, DJe 15.5.2024)

Não se verifica, assim, hipótese de “fishing expedition” ou de busca exploratória. A diligência decorreu de comportamento concreto e específico do Recorrente, legitimando a abordagem e a revista pessoal.

Rejeito
, portanto, a preliminar de nulidade.

III. MÉRITO

A denúncia narra que, no dia 24 de setembro de 2024, por volta das 02h, na Passagem São Paulo, bairro Paracuri, em Icoaraci/Belém-PA, o Recorrente foi preso em flagrante por estar na posse de 60 (sessenta) trouxinhas de substância semelhante à pasta base de cocaína, posteriormente confirmada por laudo definitivo como 97,70g de cocaína.

A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o Recorrente como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 (quatro) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, com substituição por duas penas restritivas de direitos,
quantum
este alcançado após a devida aplicação da detração penal, considerando o período de prisão cautelar já cumprido.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão, bem como pelos Laudos Toxicológico Provisório e Definitivo, que atestaram tratar-se de cocaína, totalizando 97,70g, fracionados em 60 porções prontas para comercialização.

A autoria é igualmente inequívoca.

Os policiais militares foram firmes e coerentes ao relatar que visualizaram o Recorrente dispensando a sacola com parte do entorpecente e tentando fugir, sendo posteriormente apreendidas outras porções em seu poder.

A versão defensiva de que a droga se destinaria a consumo próprio não encontra respaldo no conjunto probatório.

A quantidade apreendida (97,70g), a forma de acondicionamento em 60 trouxinhas individualizadas e a circunstância da apreensão em via pública, durante a madrugada, em local conhecido pelo comércio de drogas, revelam inequívoca destinação mercantil.

A simples alegação de condição de usuário, desacompanhada de elementos objetivos, não tem o condão de afastar a tipificação do art. 33, da Lei de Drogas, quando o contexto fático aponta para a traficância.

Nesse sentido,
verbis
:

“(...) A desclassificação para posse de drogas para uso próprio é inviável, tendo em vista a quantidade e o acondicionamento das substâncias apreendidas (45 porções de maconha e 202 pedras de crack), além da reincidência específica do recorrente em tráfico de drogas e a apreensão de balanças de precisão, conforme entendimento jurisprudencial do STJ. (...)”

(STJ - AREsp: 2597609 MG 2024/0081826-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/12/2024).

Assim, também não prospera o pedido de desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Ademais, o conjunto probatório demonstra que o entorpecente estava fracionado e pronto para venda, circunstância que extrapola, em muito, o porte para consumo pessoal.

Diante disso, não há falar em absolvição por insuficiência probatória. Ao contrário, as provas são harmônicas, coesas e suficientes para amparar o decreto condenatório, inexistindo dúvida razoável a justificar a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

DA DOSIMETRIA

A sentença condenou o Recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe, após a detração do período de prisão cautelar suportado, a pena definitiva de 4 (quatro) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Passo à análise das fases da dosimetria, à luz dos arts. 59 e 68, do CP.

Na primeira fase, verifica-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Todavia, a fundamentação utilizada para a exasperação revelou-se calcada em elementos genéricos, inerentes ao próprio tipo penal, tais como o recrudescimento do uso de drogas e os malefícios sociais decorrentes do tráfico, circunstâncias que, por si sós, não autorizam a majoração da pena-base, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

Embora conste dos autos que foram apreendidos 97,70g de cocaína, fracionados em 60 porções individualizadas, tal dado não foi expressamente utilizado como fundamento idôneo e específico para a valoração negativa de circunstância judicial.

A sentença não estabeleceu correlação direta entre a quantidade e a natureza da droga com qualquer vetor do art. 59, do CP, limitando-se a argumentos abstratos.

Como é cediço, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a exasperação da pena-base exige motivação concreta, baseada em circunstâncias efetivamente demonstradas nos autos, não sendo suficiente a invocação de fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo penal. A Corte Superior tem reiteradamente assentado que a quantidade e a natureza da droga podem justificar a elevação da pena-base, desde que expressamente valoradas de forma fundamentada, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido:

“(...) "
A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal".
(AgRg no HC n. 548.907/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 10/3/2020.) 2. As instâncias ordinárias exasperaram a pena-base porque a ré tinha a intenção de obter votos para se eleger vereadora e porque a fé pública foi atacada diante do prejuízo aos cofres públicos. Referido entendimento está em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, haja vista que o proveito próprio é inerente ao crime de falso e o abalo à fé pública é consequência direta do delito.3.
A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
(AgRg no AREsp n. 1661671/PB, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020).4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 767247 PE 2022/0271347-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 16/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023).

Diante desse cenário, impõe-se o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por ausência de fundamentação concreta apta a justificar a exasperação.

Na segunda fase, inexistem agravantes. Deve ser mantida a atenuante da confissão espontânea, reconhecida na sentença, a qual, contudo, não pode conduzir a pena
aquém
do mínimo legal, por força do entendimento sumulado da Corte Superior.

Assim, permanece a pena intermediária no patamar de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, reconhecida a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, por preencher o Recorrente os requisitos legais, passa-se à análise da fração aplicada.

Entendo que deve ser mantida a redução na fração de 1/6 (um sexto).

Isso porque, embora o Recorrente seja primário e não haja prova de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, a quantidade da droga apreendida — 97,70g de cocaína, distribuídos em 60 porções individualizadas — revela significativa gravidade concreta da conduta.

A natureza da substância, cocaína, droga de elevado potencial lesivo à saúde pública, associada ao fracionamento em múltiplas unidades prontas para a mercancia, evidencia grau de envolvimento que, embora não afaste o privilégio, justifica a aplicação da fração mínima de redução.

Tal critério encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a utilização da quantidade e natureza da droga para modular a fração de diminuição do § 4º do art. 33, da Lei de Drogas, desde que não configurado
bis in idem
.

Nesse sentido:

“(...)
"Em casos em que não foi utilizada a vetorial quantidade e natureza de drogas pelas instâncias ordinárias na primeira fase da dosimetria, esta Corte tem entendido pela possibilidade de modulação do quantum de diminuição da minorante do tráfico privilegiado com base na natureza e quantidade da droga apreendida"
(AgRg no HC n. 858.217/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024).

(...)”

(STJ - AgRg no REsp: 2138929 PR 2024/0145097-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024).

No caso, não há falar em dupla valoração, pois a quantidade do entorpecente não foi validamente utilizada para exasperar a pena-base, sendo legítima sua consideração nesta terceira fase para fixação da fração redutora em patamar menos benéfico.

Procedida a redução de 1/6 sobre a pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão, alcança-se a pena definitiva de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

No tocante à pena de multa, embora a redução proporcional conduzisse ao patamar de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, impõe-se a manutenção dos 400 (quatrocentos) dias-multa fixados na sentença, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, vedada a reformatio in pejus. Mantém-se, ainda, o valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo ao tempo do fato, conforme fixado na sentença.

Quanto ao regime inicial, deve ser mantido o regime aberto, compatível com o
quantum
final da pena e com as circunstâncias judiciais favoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Por fim, igualmente deve ser preservada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, uma vez preenchidos os requisitos do art. 44, do CP, especialmente a primariedade do Recorrente, a natureza não violenta do delito e a suficiência da medida para reprovação e prevenção do crime.

Assim, a dosimetria comporta parcial ajuste apenas para redução da pena-base ao mínimo legal, mantendo-se, contudo, a fração de 1/6 aplicada ao tráfico privilegiado, por adequada e proporcional às circunstâncias concretas do caso.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para fixar a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Mantida a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Quanto à multa, mantenho os 400 (quatrocentos) dias-multa fixados na sentença, em razão da vedação à reformatio
in pejus
, preservado o valor unitário de 1/30 do salário-mínimo ao tempo do fato.

Mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2026